Tribunal: TJMT
Processo: 0000010-83.2004.8.11.0111
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000010-83.2004.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ODAIR MARTINS - CPF: 879.183.401-59 (RECORRENTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Divino Soares de Oliveira (VÍTIMA), SILVIO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 545.247.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO SOARES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. LEGÍTIMA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa sustenta, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no tempo decorrido desde o recebimento da denúncia. No mérito, pleiteia absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa, ensejando absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contagem do prazo prescricional deve observar os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, especialmente o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia, o que reinicia a contagem do prazo e afasta a alegação de prescrição.

4.

A sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, fundado na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

5.

A alegação de legítima defesa não se revela de plano, de forma inequívoca, como causa de exclusão de ilicitude, sendo insuficiente para absolvição sumária na fase de pronúncia, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

6.

Havendo elementos probatórios mínimos, inclusive confissão parcial do acusado, que indicam a possível prática do crime com uso de violência desproporcional e em contexto que dificultou a defesa da vítima, deve ser mantida a pronúncia para que o mérito da acusação seja julgado pelo Conselho de Sentença.

7.

O juízo de pronúncia não implica declaração de culpa, mas apenas reconhecimento de justa causa para o prosseguimento da ação penal na forma do procedimento do Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional e legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia interrompem o prazo prescricional, reiniciando sua contagem, conforme o art. 117 do Código Penal.

2.

A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo, nessa fase, o juízo definitivo sobre excludente de ilicitude.

3.

A análise de eventual legítima defesa deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, quando a tese não se mostra manifestamente comprovada de forma inequívoca.

__ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 117, I e II; 121, § 2º, incisos III e IV; CPP, arts. 29, 413, § 1º, e 415; CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1840262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2020, DJe 10.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Odair Martins
, objetivando a reforma da sentença prolatada em 19.05.2015, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT, que julgou parcialmente admissível a pretensão punitiva estatal, pronunciando o recorrente e o coacusado Silvio Santiago da Silva, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, determinado a submissão deles a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela comarca (id. 264569318 – p. 67/77).

Em suas razões recursais, o recorrente almeja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que o decurso do tempo entre o recebimento da denúncia e a presente data acarretaria a extinção da punibilidade. Caso não seja acolhida a prejudicial, postula a sua absolvição sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, argumentando que agiu para repelir injusta agressão por parte da vítima. (id. 264569755)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de pronúncia (id. 264569760).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (id. 264569761).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Josane Fátima de Carvalho Guariente opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 269055294),
verbis
:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “Recurso em Sentido Estrito – Artigo 121, incisos II, III e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal – Irresignação Defensiva – Pedido de reconhecimento de prescrição. Argumenta que o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a presente data acarretaria a extinção da punibilidade. Impossibilidade. Inocorrência. A contagem do prazo prescricional deve considerar os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal, como o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia. A sentença de pronúncia interrompeu o prazo prescricional. A defesa alega, ainda, legítima defesa, sustentando que o recorrente agiu para repelir uma agressão injusta por parte da vítima. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos autos. Os depoimentos e provas periciais indicam que a vítima foi atacada de forma violenta, sem possibilidade de reação eficaz, afastando a hipótese de legítima defesa. A fase de pronúncia informa-se pelo princípio in dúbio pro societate. As discussões acerca do dolo do agente devem ser decididas pelo Tribunal do Júri. – DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Odair Martins, pugna, em síntese, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
argumentando que o decurso do tempo entre o recebimento da denúncia (09.07.2004) e a presente data acarretaria a extinção da punibilidade. Caso não seja acolhida a prejudicial, postula a sua absolvição sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa, argumentando que agiu para repelir injusta agressão por parte da vítima. (id. 264569755)

Extrai-se da denúncia que:

“(...) na madrugada do dia 21 de novembro de 2003, em horário não determinado, na Escola Unha I, Na Gleba União, os indiciados
ODAIR MARTINS
, vulgo "
CAIO
" e
SILVIO SANTIAGO DA SILVA
, vulgo "
SILVÃO
", com unidade de desígnios e identidade de propósitos, agindo com consciência e vontade, desferiram várias pauladas na vitima
DIVINO SOARES DE OLIVEIRA
, que foram a causa eficiente de sua morte, conforme demonstra o Auto de Exame de Corpo de Delito (exame Necroscópico) de fls. 14-IP e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 15/15v°-IP.

Extrai-se dos autos que os indiciados, já bastante embriagados, dirigiram-se até o "BAR DO JURUNA" e começaram a fazer confusão, tendo o indicado SILVIO SANTIAGO quebrado dois tacos de bilhar e ameaçado a testemunha Constância Veme Tomiello. Posteriormente, a vítima chegou ao local, permaneceu algum tempo e em seguida o dono do estabelecimento pediu para que fossem embora porque queria fechá-lo.

Segundo consta, o indiciado ODANIR MARTINS pediu para que a vítima a ajudasse carregar o indiciado SILVIO SANTIAGO, que havia caído em uma valeta. Ao sair, juntamente com o primeiro indiciado, a vítima pediu uma garrafa de pinga para levar. Juntos, levaram o segundo indiciado até a Escola Linha I, onde começaram a beber a pinga.

Após algum tempo, o indiciado ODANIR MARTINS e a vítima começaram a discutir e atracaram-se, tendo o referido indiciado acertado a cabeça da vítima com o litro de pinga. Ato contínuo, o indiciado SILVIO SANTIAGO, que até então estava dormindo, levantou-se e fazendo uso de uma tábua, desferiu um violento golpe na cabeça da vítima, que imediatamente caiu, sendo que o mesmo indiciado desferiu mais alguns golpes.

Em seguida, estando a vítima agonizando, o indiciado ODANIR MARTINS disse: "o cara não morreu, vamos acabar de matar." Naquele momento o indiciado SILVIO SANTIAGO, para encerrar a cruel execução do crime ora narrado, pegou novamente a tábua e desferiu mais golpes contra a vítima.

Apurou-se que o motivo de execução da vítima foi fútil, pois notadamente desproporcional à discussão havida anteriormente entre o indiciado ODANIR MARTINS e a vítima.

Apurou-se, ainda, que o meio empregado pelos indiciados foi cruel, porquanto pela narrativa dos próprios indiciados, percebe-se o meio bárbaro, martirizante, sem qualquer piedade, empregado para ceifar a vida da vítima.

Apurou, também, que os indiciados utilizaram recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto ambos a atacaram, sendo que o indiciado SILVIO SANTIAGO a atacou pelas costas, atingindo-a com várias pauladas na cabeça.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DENUNCIA
a Vossa Excelência
ODAIR MARTINS
, vulgo "
DAIO
" e
SILVIO SANTIAGO DA SILVA
, vulgo "
SILVÃO
" como incursos no artigo 121, § 2°, inciso II (motivo fútil), inciso III, 7ª figura (meio cruel), inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal (...)”.
(
sic
do id. 264569314 – pág. 18/23).

Depreende-se dos autos que a exordial acusatória foi parcialmente acolhida
pelo Juízo da Vara única da Comarca de Matupá – MT e o recorrente foi pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e utilização de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, em tese, contra Divino Soares de Oliveira. (id. 264569318 - p. 67/77).

Da alegada prescrição da pretensão punitiva estatal
:

Conquanto a defesa sustente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, argumentando que entre o recebimento da exordial acusatória em 09.07.2004 até a presente data já transcorreram mais de 20 anos, da análise dos autos, é imperioso concluir que referido entendimento resta equivocado.

Como é sabido, a contagem do prazo prescricional deve observar os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, especialmente o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia,
verbis
:

“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;”

Na hipótese em debate nestes autos, verifica-se que a denúncia foi recebida no dia 09 de julho de 2004 (id. 264569315 – p. 12), e a sentença de pronúncia foi publicada em 19 de maio de 2015 (264569318 - p. 67/77), eventos esses que, por força de lei, interromperam o curso da prescrição, que se daria em 20 anos.

Dessa forma, ausente qualquer causa extintiva da punibilidade, não há que se cogitar em prescrição no presente feito.

Da alegada excludente de ilicitude da legítima defesa
:

Como é sabido, a sentença de pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação
, para a qual basta a existência de
prova da materialidade
do delito e de
indícios suficientes de autoria ou de participação delitivas
, conforme dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

O rito bifásico, ao qual os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um magistrado togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos criminosos supostamente praticados e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal, quando evidente.

Dessarte, caso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
no crime, o juiz de primeiro grau deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena, bem como indicará a presença de delitos conexos.

Nessa senda, deve-se ter em conta que a pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, eis que não compete ao magistrado a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

De outro lado, a impronúncia deve ocorrer nos casos de falta de comprovação da materialidade do crime ou de total ausência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a absolvição sumária para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Diante dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a
materialidade
do delito contra a vida de Divino Soares de Oliveira se encontra bem delineada nos autos por meio dos seguintes documentos: inquérito policial n. 036/2003 (id. 264569314); portaria n. 27/2003 (id. 264569314 – pág. 25); boletim de ocorrência (id. 264569314 – pág. 28/29); auto de apreensão (id. 264569314 – pág. 30); fotografias do local do crime e do corpo da vítima (264569314 – pág. 31/36);

auto de exame de corpo de delito e exame necroscópico (264569314 – pág. 39); mapa topográfico (id. 264569314 – pág. 41/42); relatório policial (id. 264569315 – pág. 01/05); além das declarações colhidas durante a instrução criminal.

Já no que tange à autoria delitiva, denota-se a presença de
indícios suficientes
a implicar a possível prática do delito de homicídio qualificado pelo uso de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pelo recorrente Odair decorre de sua própria confissão.

Com efeito, depreende-se dos autos que o recorrente afirmou que teria desferido golpes de tábua contra a vítima
Divino Soares de Oliveira
, cuja desproporcionalidade e violência, em tese, empregados, teriam sido a causa de sua morte, situação, essa, que em juízo de admissibilidade de acusação, afastam o acolhimento, de plano, da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Dessarte, em que pesem as assertórias defensivas, os indícios de autoria e de participação de Odair no crime em debate se encontram presentes, existindo versões conflitantes a serem perquiridas, de modo que não há como subtrair do Júri Popular de Matupá - MT a apreciação das provas jungidas neste caderno processual.

Registre-se, por importante, que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente na forma posta na denúncia, ao contrário, somente se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter agido de maneira cruel e desproporcional, causando a morte de Divino Soares de Oliveira,
ex vi
da jurisprudência do STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Assim, nos termos do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de legítima defesa, incumbe ao Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Odair Martins
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Matupá - MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025